Tribunal: TJMT
Processo: 1021257-81.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021257-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), AFONSO CELSO TESCHIMA - CPF: 112.866.449-68 (AGRAVANTE), MARTA TESCHIMA - CPF: 280.566.981-91 (AGRAVANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVADO), MARIA GIOVANELLI HUCK (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO HUCK (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HUCK - CPF: 459.107.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DÍVIDA CONTRAÍDA PELO ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA CARTA DE FIANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva dos executados, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARTA TESCHIMA e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0006200-30.2002.8.11.0015, movida por BUNGE FERTILIZANTES S. A., rejeitou a exceção de pré-executividade formulada e, com fulcro no artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil, determinou a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a inclusão do nome dos executados no rol dos maus pagadores, devendo informar o cumprimento ao Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em breve síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustentam que a dívida executada foi firmada pelo inventariante Elcio Huck em nome do Espólio de Nelson Huck, carente de autorização judicial, devendo o ato ser considerado nulo de pleno direito, por ausência de agente capaz e solenidade que a lei considere essencial para a sua validade (autorização judicial para contrair a dívida em nome do Espólio).

No mais, discorrem sobre a ilegitimidade passiva em razão da fiança ter sido prestada tão somente para Nelson Huck enquanto vivo, não havendo interpretação extensiva do ato que autorize a cobrança de dívidas contraídas pelo espólio.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para decretar a nulidade do ato jurídico contraído em nome do Espólio e, via de consequência, julgada extinta a execução em face dos Agravantes.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 182491181).

Contraminuta, no Id. 183247662, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente agravo de instrumento deriva de exceção de pré-executividade rejeitada.

Alegam os agravantes, como base de sua pretensão deduzida, a “nulidade absoluta do negócio jurídico e a ilegitimidade passiva de parte”, sob o argumento de que o inventariante não podia contrair dívidas em nome do espólio e nem despender valores para a conservação ou melhoramento dos bens, sem ouvir os demais herdeiros e sem a autorização expressa do juízo.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Assim, a jurisprudência pátria admite-a nos casos em que versar sobre matéria de ordem pública, como, por exemplo, as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que desnecessária maior dilação probatória.

Vejamos as lições de Humberto Theodoro Júnior:

“É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro : Forense, 2004. p. 285.)

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados. 2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1176665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) – destaquei.

No caso dos autos, não há como se extinguir a execução pela via pretendida pelos agravantes. A uma porque dos autos é possível perceber, ainda que superficialmente, que por duas oportunidades, o inventariante requereu ao Juízo do Arrolamento Alvarás para firmar contrato de crédito de safra agrícola e assinar a hipoteca de bens do espólio, ID nº 92616445, pág. 9/10; ID nº 92616445, pág. 32/33.

Como bem consignado no
decisum

a quo
, tais pedidos foram aceitos e expedidos os devidos Alvarás, dando ao inventariante todos os poderes para a compra e venda e demais atos atinentes a atividades do agronegócio, tais como as estampadas nestes autos, Alvarás, ID nº 92616445, pág. 13 e ID nº 92616445, pág. 32/33.

O negócio jurídico realizado,
primum vista
, está amparado em Alvarás Judiciais, emanados do Juízo do Arrolamento, não havendo que cogitar de qualquer nulidade por falta de vênia judicial.

Por outro lado, ainda, após sua devida citação, o agravante ingressou com exceção de pré executividade, alegando tão somente sua suposta ilegitimidade passiva, na medida em que a agravada teria o incluído com ofensa ao instrumento de fiança, uma vez que teria aplicado “interpretação extensiva” ao documento.

A questão acerca da suposta violação ao artigo 819 do Código Civil, ante a expressa previsão de impossibilidade de interpretação extensiva da fiança, depende de dilação probatória, providência incabível em sede de exceção de pré-executividade.

Deste modo, incumbia aos requeridos, ora executados, alegarem a nulidade do negócio jurídico e a ilegitimidade de parte nas contestações dos ids. 92616464 – Pág. 1/7, contudo, não o fizeram no tempo e modo devidos.

Além disso, como bem consignado, se depreende que o título exequendo é a sentença do id. 92616482 – Pág. 41/46, que transitou em julgado em 10/07/2006 (id. 92616750 – Pág. 1), a qual não pode ser desconstituída por meio da exceção de pré executividade. Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. A objeção de pré-executividade é via excepcional aceita para suscitar matérias de defesa que não demandem dilação probatória, não se destina a substituir os embargos à execução. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJ-SP - AI: 22130236320218260000 SP 2213023-63.2021.8.26.0000, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 17/12/2021, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2021)

Portanto, se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva dos agravantes, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024